Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 67492664-67492666, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 54449957, expedido em favor de MARCIO CEZAR COELHO SIMÃOO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 68113324). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos do substituído MARCIO CEZAR COELHO SIMÃOO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160, conforme ID: 68113324. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR